Tribunal: TJDFT
Processo: 0749048-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749048-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIANCA PEREIRA RAPOSO, JESSICA OROSCO TAVEIRA AGRAVADO: ANNA CECILIA ANDRADE PORTO, FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA PORTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BIANCA PEREIRA RAPOSO e JESSICA OROSCO TAVEIRA contra decisão (ID 252915090) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ANNA CECILIA ANDRADE PORTO e FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA PORTO, acolheu parcialmente a impugnação à penhora e determinou a liberação do valor de R$ 2.529,07. Em suas razões, sustentam que: 1) o valor liberado (R$ 2.529,07) também se trata de acúmulo financeiro e, por isso, perdeu a natureza alimentar; 2) cabia à executada o ônus de comprovar que o montante era absolutamente essencial à sua subsistência, o que não ocorreu. Requerem a reforma da decisão para declarar a penhorabilidade do valor de R$ 2.529,07 e determinar o imediato retorno deste montante à conta judicial. Preparo recolhido (ID 78157432). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Ao Ministério Público para manifestação. Aos agravados para contrarrazões. Após o decurso do prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator